Tribunal: TJMT
Processo: 1015625-79.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015625-79.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA - CPF: 845.954.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA - CPF: 845.954.261-00 (RECLAMADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÃNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – EMPRESA QUE MANTÉM CADASTRO DE INADIMPLENTES PARA FINS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO – SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO DE RECURSO REPETITIVO –
RECURSO ESPECIAL Nº 1.444.469 - DF
– INAPLICABILIDADE DO JULGADO – DISTINÇÕES IMPORTANTES ENTRE O JULGADO COMBATIDO E O PRECEDENTE INVOCADO – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos.
" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.444.469 - DF)

Se, no entanto, não se tratar de reprodução objetiva, fiel, clara e, principalmente, atualizada, não se aplica o precedente invocado, respondendo a empresa pelo dano causado pela prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, formulada por BOA VISTA SERVICOS S.A., visando desconstituir o acordão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado nº 0016953 -89.2019.811.0002.

Sustenta o reclamante que:

- “ A parte Reclamante é totalmente ilegítima. Isso porque, além de se tratar de mera arquivista de informações, não possui qualquer responsabilidade pela divulgação de dados públicos, posto que, o ÚNICO responsável pela inclusão e exclusão de débitos de Protestos no banco de dados é o Cartório responsável. No entanto, o respeitável Colégio Recursal entendeu por ignorar tais fatos e manter a decisão de primeiro grau que, fora totalmente contrária à Lei Federal e entendimento dos Tribunais Superiores.”

- “Resta comprovado o flagrante desrespeito para com o entendimento firmado em tese de Recurso Repetitivo: RECURSO ESPECIAL Nº 1.444.469 - DF (2014/0066620 -2).”

Requer, assim, o recebimento desta reclamação constitucional, a fim de que seja revogada a decisão proferida pela Turma Recursal, em face da evidente desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Reclamação recebida em decisão de id. 52373993.

Em contrarrazões recursais por parte da interessada, prestadas no id. 94832956, alega-se que:

- “O que se discute nos autos do processo seria a infidelidade por parte da Empresa Autora da Reclamação, pois de acordo com a s alegações se diz objetiva, fiel , atualizada e clara e somente replicadora, porém o próprio Cartório suposto detentor do protesto declarou que não existe protesto em nome da Beneficiária do Acórdão, conforme certidão negativa juntado e somente estava restrito na Empresa Autora da Reclamação, assim não há o que dizer em replicação.”

- “Foi demonstrado que a manutenção da restrição não foi efetuada pelo Cartório e sim pela própria empresa Autora da Reclamação, pois de acordo com documentos juntados pela empresa, quando o Cartório fez a inserção em 2015 houve a demonstração do usuário que efetuou e rastros da utilização, porém na manutenção na data de 24/01/2019, não tem gravado o usuário que manteve a restrição.”

Em manifestação de id. 95067490, o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de opinar, por entender inexistir interesse público na causa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em sede de recurso inominado, a reclamante, empresa que mantém cadastro de inadimplentes para fins de proteção do crédito, e foi condenada à indenização por danos morais pela manutenção do nome da interessada em seus cadastros, aduziu que:

- “ A parte Reclamante é totalmente ilegítima. Isso porque, além de se tratar de mera arquivista de informações, não possui qualquer responsabilidade pela divulgação de dados públicos, posto que, o ÚNICO responsável pela inclusão e exclusão de débitos de Protestos no banco de dados é o Cartório responsável. No entanto, o respeitável Colégio Recursal entendeu por ignorar tais fatos e manter a decisão de primeiro grau que, fora totalmente contrária a Lei Federal e entendimento dos Tribunais Superiores.”

- “Resta comprovado o flagrante desrespeito para com o entendimento firmado em tese de Recurso Repetitivo: RECURSO ESPECIAL Nº 1.444.469 - DF (2014/0066620 -2).”

Eis o teor do mencionado Recurso Especial:

REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos." 2. Recurso especial provido.

Pretende, com tais alegações, o recebimento desta reclamação constitucional, a fim de que seja revogada a decisão proferida pela Turma Recursal, em face da evidente desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP nº 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1º e 2º determina que:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de
resolução de demandas repetitivas,
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Desta forma, a presente reclamação preencheu os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, adianto ser o caso de improcedência.

Confira-se, de início, o teor da decisão combatida, juntada pela interessada:

RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A parte autora afirma que possuía débito referente a CDA 12114001163, qual efetuou acordo nos anos de 2016 e 2017, sendo que em dezembro de 2017 após o pagamento de taxas e apresentação da carta de anuência foi dado baixa no protesto que havia em seu nome, entretanto, a empresa Boa Vista SCPC, manteve a informação do protesto ativo em seu sistema.

3
. Em que pese o Recorrente alegue que apenas espelhou as informações prestadas pelo Cartório, é possível constatar que o Recorrido não possuía protesto ativo.
Conforme documento acostado na defesa o Recorrente demonstrou que o protesto foi incluído novamente em Janeiro de 2019, todavia
a referida informação não é correspondida no cartório, inexistindo comprovação de que a referida ordem de relançar o débito partiu de terceiro.
Conforme documento apresentado na defesa, abaixo destacado:

4. Friso que
o Recorrente tem o direito, de buscar, se assim o entender, o regresso, daquele que prestou a informação, todavia, não pode se esquivar da informação negativa que manteve indevidamente de um débito já pago.
Caberia a este, mesmo nos casos de que apenas espelha as informações, se resguardar contra ato ilícitos, a fim de evitar prejuízos aos consumidores, que utilizam do referido sistema informativo.

5. A manutenção do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito pelo protesto no valor de R$ 1.622,53, disponibilizado em 24.01.2019, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução.

7. A sentença que determinou o cancelamento da inscrição do nome da requerente do seu cadastro em razão do débito discutido neste feito e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id.94823995)

Como bem se nota, não se dá a adequação do julgado ao precedente invocado, isso porque a empresa alega que foi responsabilizada apenas por manter o nome da interessada no cadastro, fazendo-o mediante fidedigna reprodução de cartório de protesto.

Não obstante, constata-se que,
em verdade, a condenação se deu justamente porque, a despeito do pagamento da dívida, e da inexistência de protesto em cartório, a reclamante ainda manteve o nome da interessada negativado por anos, o que evidencia a falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar.

Ainda que se diga que a responsabilidade não seria da reclamante, mas de terceiro que lhe remeteu a informação, caberia à reclamante fazer prova nesse sentido, para elidir a conclusão de que o protesto já não existia, demonstrando de onde adveio a informação sobre dívidas, o que não fez.

Por fim, como anotada na bem lançada decisão, ainda que fosse o caso de responsabilizar aquele que, comprovadamente, tenha repassado a informação, deveria socorrer-se a reclamante de meios para buscar seu direito de regresso.

Ora, do precedente invocado colhe-se que:

Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto,
a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara
desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos."

Assim, por não se tratar de reprodução objetiva, fiel, clara e, principalmente, atualizada, não se aplica ao presente caso o precedente invocado.

Assim, impõe-se a manutenção do acórdão que condenou a empresa reclamante ao pagamento de danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021